Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705391-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, MARIA DE FATIMA DE JESUS PEIXOTO, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 11 de março de 2020 13:23:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador